Tribunal: TJBA
Processo: 8002583-49.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002583-49.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: FULGENCIO CAETANO DOS SANTOS Advogado(s):FELIPE OLIVEIRA DE AZEVEDO ACORDÃO DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA E REITERADA DE TARIFA BANCÁRIA DENOMINADA "CESTA BRADESCO EXPRESSO" EM CONTA VINCULADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL: PESSOA IDOSA DE 95 ANOS, ANALFABETA, APOSENTADA RURAL E RESIDENTE EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR PESSOA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. VEDAÇÃO NORMATIVA DE COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESOLUÇÕES BACEN Nº 3.402/2006 E CMN Nº 3.424/2006. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS PERPETRADOS POR CINCO ANOS CONSECUTIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ORIENTAÇÃO DO STJ NO TEMA REPETITIVO 929. INDEPENDÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE RECURSOS ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DE PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelado, pessoa idosa de 95 anos, analfabeta, aposentada rural e residente em zona rural, alegou que sofreu descontos mensais indevidos em sua conta bancária, vinculada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, referentes à tarifa denominada "Cesta Bradesco Expresso", serviço que afirma jamais ter contratado. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos, condenou o banco à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros legais. O apelante insurge-se contra a sentença, sustentando a legalidade da cobrança, a regularidade da contratação eletrônica e a ausência de danos morais indenizáveis (ID 91111097). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos serviços bancários cobrados, considerando-se a condição de hipervulnerabilidade do consumidor (pessoa idosa, analfabeta e residente em zona rural) e o ônus probatório da instituição financeira; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de tarifa bancária em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, à luz da Resolução BACEN nº 3.402/2006 e da Resolução CMN nº 3.424/2006; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e para a configuração de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a contratação válida dos serviços cobrados, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável. No caso concreto, o banco apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, apresentando contestação genérica e limitando-se a alegar a possibilidade abstrata de contratação eletrônica, sem demonstrar especificamente que o apelado, pessoa de 95 anos, analfabeta e residente na zona rural, efetivamente contratou ou anuiu com os descontos. A hipervulnerabilidade do apelado reforça a necessidade de cautela redobrada na análise da validade da contratação, não sendo admissível presumir sua aquiescência a partir de procedimentos eletrônicos cuja compreensão e execução autônoma lhe seriam manifestamente inviáveis. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, nas ações declaratórias de inexistência de contrato submetidas ao microssistema consumerista, quando o autor nega a contratação, transfere-se para a instituição financeira a obrigação de comprovar a existência da relação contratual, conforme decidido na Apelação nº 8001542-12.2019.8.05.0041, rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, e na Apelação nº 8154404-83.2022.8.05.0001, mesma relatora. As Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e CMN nº 3.424/2006 estabelecem que não podem ser cobradas tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários, salvo se houver expressa autorização do titular para contratação de produtos e serviços adicionais. Os extratos bancários demonstram que a conta era utilizada exclusivamente para o crédito do benefício previdenciário, não havendo movimentação financeira diversa que caracterizasse sua utilização como conta corrente tradicional, conforme entendimento consolidado no TJ-MG (Apelação Cível nº 5007528-90.2021.8.13.0433, rel. Des. Octávio de Almeida Neves). A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da demonstração de elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, a instituição financeira promoveu descontos sistemáticos e reiterados em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, sem comprovar a existência de contrato válido, configurando conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva e ao dever de transparência que deve pautar as relações de consumo. O dano moral está configurado como dano in re ipsa. A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida de valores em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa, causando-lhe privação de recursos essenciais à subsistência, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge direitos da personalidade, conforme entendimento do TJ-SP (Apelação Cível nº 1006108-92.2024.8.26.0032, rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho). O apelado, pessoa de 95 anos, analfabeta, aposentada rural e dependente exclusivamente do benefício previdenciário para sua sobrevivência, teve seu patrimônio reduzido mensalmente por cinco anos consecutivos, sendo privado de recursos essenciais, gerando angústia, aflição e sentimento de impotência, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana prevista no art. 1º, III, da CF/88. O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observados os critérios jurisprudenciais para fixação da indenização por danos morais: gravidade do dano, condição econômica das partes, caráter punitivo-pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: Nas relações de consumo bancário envolvendo consumidor hipervulnerável (idoso, analfabeto e residente em zona rural), incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar, de forma robusta e específica, a contratação válida dos serviços cobrados, não sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de contratação eletrônica. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, conforme art. 2º, inciso I, da Resolução BACEN nº 3.402/2006, salvo expressa e comprovada autorização do titular para contratação de produtos e serviços adicionais. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de elemento volitivo, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676.608/RS). A cobrança indevida de valores em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, causando privação de recursos essenciais à subsistência, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico sofrido. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1º, III; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º, 3º e 11; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º, I; Resolução CMN nº 3.424/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001542-12.2019.8.05.0041, Rel.ª Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8154404-83.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5007528-90.2021.8.13.0433, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 21.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006108-92.2024.8.26.0032, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002583-49.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FULGENCIO CAETANO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta do 2º Grau - Relatora